Tribunal: TJSP
Processo: 1113751-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO ATRELADO AO NOME DO AUTOR DO SISTEMA DE BUSCA ADMINISTRADO PELO GOOGLE – DESCABIMENTO – SITES DE PESQUISA NÃO PODEM SER COMPELIDOS A ELIMINAR OS RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE SEU SISTEMA – PROVEDORES DE PESQUISA NÃO INCLUEM, HOSPEDAM, ORGANIZAM OU DE QUALQUER FORMA GERENCIAM AS PÁGINAS VIRTUAIS INDICADAS NOS RESULTADOS

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PEDIDO DE REMOÇÃO DO CONTEÚDO ATRELADO AO NOME DO AUTOR DO SISTEMA DE BUSCA ADMINISTRADO PELO GOOGLE – DESCABIMENTO – SITES DE PESQUISA NÃO PODEM SER COMPELIDOS A ELIMINAR OS RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE SEU SISTEMA – PROVEDORES DE PESQUISA NÃO INCLUEM, HOSPEDAM, ORGANIZAM OU DE QUALQUER FORMA GERENCIAM AS PÁGINAS VIRTUAIS INDICADAS NOS RESULTADOS DISPONIBILIZADOS, APENAS INDICAM LINKS ONDE PODEM SER ENCONTRADOS OS TERMOS OU EXPRESSÕES DE BUSCA FORNECIDOS PELO PRÓPRIO USUÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001011818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1113751-46.2017.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante NELTON CARRIJO GOMES, é
apelado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1113751-46.2017.8.26.0100
Apelante: Nelton Carrijo Gomes
Apelado: Google Brasil Internet Ltda
(Voto no 25.113)
EMENTA: TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER
ANTECEDENTE
-
PEDIDO
DE
REMOÇÃO
DO
CONTEÚDO ATRELADO AO NOME DO AUTOR DO
SISTEMA DE BUSCA ADMINISTRADO PELO GOOGLE
DESCABIMENTO
SITES DE PESQUISA NÃO
PODEM
SER
COMPELIDOS
A
ELIMINAR
OS
RESULTADOS DA UTILIZAÇÃO DE SEU SISTEMA

PROVEDORES
DE
PESQUISA
NÃO
INCLUEM,
HOSPEDAM, ORGANIZAM OU DE QUALQUER FORMA
GERENCIAM AS PÁGINAS VIRTUAIS INDICADAS NOS
RESULTADOS DISPONIBILIZADOS, APENAS INDICAM
LINKS
ONDE PODEM SER ENCONTRADOS OS
TERMOS OU EXPRESSÕES DE BUSCA FORNECIDOS
PELO
PRÓPRIO
USUÁRIO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de
fls. 167/171, que, no bojo de “tutela antecipada de
caráter
antecedente”,
julgou
improcedente
o
pedido
inicial e condenou o autor, ora apelante, nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.500,00.
Irresignado,
recorre
o
autor
sustentando,
em
síntese, que, a manutenção de notícias que levam seu nome
junto ao sítio eletrônico de buscas na internet mantido
pela apelada geram transtornos enormes, posto que o
apelante sofre de forma incontestável por práticas que
sequer foram julgadas ainda e, por isso, insiste para que
seja retirado seu nome no sistema de buscas, com o
arbitramento de multa em caso de descumprimento (fls.
173/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Contrarrazões às fls. 187/202.
O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA DEMANDA
O autor pretende a
remoção de conteúdo atrelado ao seu nome do sistema de
busca administrado pelo Google, sob o fundamento de que
não conferiu consentimento expresso para coleta, uso,
armazenamento e tratamento dos dados pessoais; são
invioláveis a intimidade e a vida privada; os resultados
das buscas efetuadas com a ferramenta Google Search
estariam provocando-lhe prejuízos profissionais, uma vez
considerado seu nome o instrumento mais importante de
labor. Pleiteou que o réu retire o nome “Nelton Carrijo
Gomes” e “Nelton Carrijo” do motor de buscas.
A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de
fls. 13/14, mantida em sede de agravo de instrumento
distribuído sob a minha relatoria (fls. 154/162)
Em contestação, a ré alegou carência de ação,
ilegitimidade passiva e falta de interesse processual,
visto que a Google apenas organiza as informações já
existentes na Internet; não tem responsabilidade pelo
conteúdo produzido por terceiros; a questão á foi
pacificada pelo STJ; inaplicabilidade do “direito ao
esquecimento” por falta de previsão legal e a prevalência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
do interesse público e da livre circulação da informação
em relação ao direito de personalidade (fls. 30/61).
Por fim, o MM. Juiz de origem julgou improcedentes
os pedidos (fls. 167/171).
2. DO MÉRITO - O apelo não merece acolhida.
É cediço que a Google Brasil Internet Ltda. é
provedora de ferramentas de pesquisas na internet, ou
seja, é um site de busca e em cujas páginas virtuais não
há armazenamento de conteúdo, mas apenas a indicação de
endereços eletrônicos, facilitando a localização pelos
usuários
dos
conteúdos
relacionados
aos
termos
ou
expressões pesquisadas, os quais são divulgados por
diversos sites pertencentes a terceiros.
É como se fosse um grande índice de tudo o que se
pode encontrar na rede mundiais de computadores
Infere-se, portanto, que a atuação da apelada se
limita a auxiliar o internauta a encontrar websites que
versam sobre o conteúdo procurado, sendo certo que não
exerce qualquer tipo de ingerência sobre este.
Neste
cenário,
conclui-se
que
eventual
responsabilidade da recorrida deve-se ater ao serviço que
efetivamente presta, qual seja, a de facilitação de
acesso a sítios eletrônicos preexistentes na rede mundial
de computadores, razão pela qual não pode ser obrigada a
impedir a divulgação de conteúdos criados, mantidos e
publicados por terceiros, tampouco excluir determinados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
resultados decorrentes de pesquisa por termos específicos. Nesse sentido: “CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO
SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM
PRÉVIA
DAS
BUSCAS.
DESNECESSIDADE.
RESTRIÇÃO
DOS
RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À
INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita
as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. 2.
O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de
Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo,
pois o termo "mediante remuneração", contido no art. 3o,
§ 2o, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de
modo a incluir o ganho indireto do fornecedor. 3. O
provedor de pesquisa é uma espécie do gênero provedor de
conteúdo, pois não inclui, hospeda, organiza ou de
qualquer
outra
forma
gerencia
as
páginas
virtuais
indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a
indicar links onde podem ser encontrados os termos ou
expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário. 4. A
filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada
usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço
prestado pelos provedores de pesquisa, de modo que não se
pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o
site que não exerce esse controle sobre os resultados das
buscas. 5. Os provedores de pesquisa realizam suas buscas
dentro de um universo virtual, cujo acesso é público e
irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à
identificação de páginas na web onde determinado dado ou
informação, ainda que ilícito, estão sendo livremente
veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de
páginas cujo conteúdo seja potencialmente ilegal, fato é
que essas páginas são públicas e compõem a rede mundial
de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos
sites de pesquisa. 6. Os provedores de pesquisa não podem
ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados
derivados da busca de determinado termo ou expressão,
tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto
específico, independentemente da indicação do URL da
página onde este estiver inserido. 7. Não se pode, sob o
pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito
ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à
informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco
potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança
deve pender para a garantia da liberdade de informação
assegurada pelo art. 220, § 1o, da CF/88, sobretudo
considerando que a Internet representa, hoje, importante
veículo de comunicação social de massa. 8. Preenchidos os
requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma
determinada página virtual, sob a alegação de veicular
conteúdo
ilícito
ou
ofensivo
-
notadamente
a
identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de
interesse de agir contra o provedor de pesquisa, por
absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima
identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem
motivo para demandar contra aquele que apenas facilita o
acesso a esse ato que, até então, se encontra
publicamente disponível na rede para divulgação. 9.
Recurso
especial
provido.
(STJ,
3a.
T.,
REsp
1.316.921/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012).
Na hipótese, não há qualquer notícia de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
matérias relacionadas ao nome do apelante
de que
responde à ação penal - são inverídicas ou abusivas.
Destarte, a ocultação de informações relevantes ao
interesse público poderia trazer prejuízos a terceiros
desinformados, de modo que o direito à informação, no
caso, deve se sobrepor ao da garantia ao esquecimento que
se pretende implantar.
Em caso análogo, assim já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação. Ação cominatória. Provedor de pesquisa. Direito ao esquecimento. Pretensão de tornar
indisponíveis os resultados de pesquisa que vinculem o
nome do autor ao processo crime extinto em razão do
decreto de prescrição da pretensão punitiva estatal.
Conteúdo
de
titularidade
de
terceiros.
Atuação
do
provedor de pesquisa que se restringe a indexar o
conteúdo. Relevância e utilidade das informações que
justificam
a
sua
divulgação
para
a
coletividade.
Prevalência do princípio da informação no caso concreto.
Recurso
improvido.
(4a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1126160-88.2016.8.26.0100, rel. Des. Hamid Bdine, j.
14.12.2017).”
Por esses motivos, a improcedência do pedido de
retirada do nome do autor do motor de buscas foi medida
que se impôs, devendo o r. julgamento ser mantido nos
termos em que foi lançado.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará o apelante com a
verba honorária adicional de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
4.-
CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica